Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO SINAL DADO EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR PERTENCENTE A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA. DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE OUTROS VALORES. FLEXIBILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e manteve a penhora de valores, realizada mediante Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.
2. Constata-se que o agravante figura no contrato de compra e venda como “legítimo proprietário” e vendedor do imóvel (ID 23431817 - p. 119), tendo sido o valor, atinente ao sinal e princípio de pagamento (cláusula 4a), depositado diretamente em sua própria conta corrente, mantida no Banco do Brasil (ID 23431817 - p. 116), e não na conta da pessoa que afirma ser a real proprietária.
3. Logo, não procede a justificativa dada pelo agravante de que tratou-se de mero erro material o depósito do sinal em sua conta, referente a um negócio jurídico de significativa importância jurídica, como é o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mormente quando susceptível de gerar direito real de aquisição ao promitente comprador (art. 1.417, do Código Civil).
4. Ademais, verifica-se dos autos principais que os “supostos” vendedores do imóvel, informados pelo agravante, ajuizaram ação de Embargos de Terceiro, todavia, antes mesmo da citação, manifestaram a desistência da ação, devidamente homologada por sentença pelo Juízo da execução (cópia de ID 86504405).
5. Com relação à penhora de proventos recebidos da PMDF e do empréstimo bancário, não bastasse a intensa movimentação da conta salário do agravante, que dificulta até mesmo a identificação da origem do crédito, necessária para aferir se incidiu, ou não, gravame sobre tais rubricas, faz-se necessário enfatizar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves).
6. Desse modo, diante de tais elementos de convicção que se colhe do Cumprimento de Sentença, bem como por não se vislumbrar alteração dos motivos que alicerçaram o indeferimento da liminar, conclui-se pelo acerto da decisão agravada e que, portanto, deve ser prestigiada.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas remanescentes, se houver, pelo agravante.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.